Tribunal: CARF
Processo: 15959.720398/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720398/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.773 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a unidade de origem: (1) Intime o contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os documentos e
esclarecimentos complementares que a autoridade fiscal entender necessários à análise do Pedido
de Ressarcimento; (2) Proceda à análise do direito creditório com supedâneo na legislação que
rege a matéria e com base nos documentos que constam dos autos, nos elementos apresentados
pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal,
colacionando-as neste processo; (3) Elabore parecer minucioso e fundamentado quanto às
conclusões acerca dos créditos disponíveis e sua suficiência para a concessão do ressarcimento
pleiteado neste processo; e (4) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo
de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o relatório da decisão recorrida, com as devidas adaptações que
interessam ao presente julgamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720398/2012-02
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720398/2012-02

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa, do 2o trimestre de 2010, decorrentes de vendas
não tributadas (alíquota zero) no mercado interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004).
A Interessa transmitiu seu PER e decorrido prazo que entendeu excessivo sem um
pronunciamento da Receita Federal interpôs Mandado de Segurança cuja sentença lhe foi
favorável com a determinação do Juízo para que houvesse a análise do pedido no prazo de 30
(trinta) dias a partir da notificação à autoridade coatora ou a partir do momento em que forem
cumpridas as necessárias diligências pelo impetrante.
Em cumprimento à ordem judicial, a autoridade fiscal emitiu o Termo de
Intimação no 1.199/2012 para que a contribuinte apresentasse, em relação ao período de apuração
do alegado crédito: (I) cópias do Dacon; (II) relações de grupos de fornecedores relacionados à
natureza do crédito pleiteado; (III) demonstrativos mensais das vendas isentas e as não
alcançadas pela incidência das Contribuições, efetuadas no mercado interno; (IV)
demonstrativos mensais das vendas às pessoas jurídicas beneficiadas com suspensão; e (V)
demonstrativos mensais com a descrição dos produtos vendidos com a alíquota zero e suas
classificações fiscais, com o valor das vendas no mês.
Consta dos autos que o contribuinte atendeu à intimação, após prorrogações, em
14/08/2012, com a apresentação de cópias de Dacon (item I), relação de fornecedores (item II),
e demonstrativos das vendas com alíquota zero, descrevendo os produtos vendidos com suas
respectivas classificações fiscais com valores de venda unitário e totalizados, por mês (item V).
A autoridade fiscal verificou nos Dacons da contribuinte ausência de informações
quanto a valores nas colunas destinadas à apuração de créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno, nas fichas apropriadas (06A, 14, 16A e 24), apurando crédito
zero.
Ressaltou ainda que de acordo com as instruções de preenchimento do próprio
programa gerador do DACON mensal, “Na coluna Créditos Vinculados à Receita Não Tributada
no Mercado Interno, o declarante deverá informar os valores das aquisições, dos custos e das
despesas efetuadas no mercado interno, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”.
Assim, caberia à contribuinte segregar eventuais créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno em seus Dacons, por um dos métodos previstos na legislação
(apropriação direta ou rateio proporcional). Não o tendo feito, o pedido de ressarcimento foi
indeferido.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando que o crédito é devido, “e que apenas não foi demonstrado de forma correta” nos
Dacons, razão pela qual tais demonstrativos foram retificados, inserindo os valores provenientes
das aquisições no mercado interno, segregados através de rateio proporcional às receitas
tributadas e não tributadas no mercado interno, o que possibilita verificar a exatidão, efetividade
e integralidade do crédito apurado cujo ressarcimento foi requerido.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720398/2012-02

Verifica-se ainda a apresentação de demonstrativo de apuração mensal do PIS e
da Cofins, com as aquisições no mercado interno, discriminado as tributadas e não-tributadas,
com o cálculo do proporcionalidade; e Dacon retificador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DACON. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon, para
fins de ressarcimento de créditos, exige a comprovação do erro por meio de
documentação contábil e fiscal.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com as seguintes premissas e
fundamentos:
1. O indeferimento do pedido teve razão na ausência de indicação de créditos nos
Dacons ;
2. As retificações procedidas nos Dacons somente surtiriam os efeitos pretendidos
se antes da análise do PER/Dcomp;
3. Na fase impugnatória as retificações nas declarações por si só não comprovam
a existência de supostos créditos passíveis de ressarcimento. Seria necessário que viessem
acompanhados de documentação fiscal e contábil, comprobatória da procedência do crédito
alegado;
4. Consumiu-se a preclusão do direito de fazer prova, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72; e
5. Conclui que a simples entrega de Dacons retificadores desacompanhados de
documentação que comprove os dados neles inseridos impede a análise da procedência dos
créditos.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
a. O crédito pleiteado baseia-se nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 que trata
dos incentivos ao programa de inclusão digital, com alíquotas zero de PIS e Cofins;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720398/2012-02

b. Aduz ter apresentado os elementos solicitados no Termo de Intimação, mas o
fundamento fiscal para o indeferimento do pedido foi o erro de preenchimento do Dacon,
deixando de proceder a qualquer análise dos documentos;
c. A DRJ deveria ter solicitado diligência para a análise do pedido em face das
retificações e documentos juntados aos autos, e pede que seja deferido nesta instância de
julgamento;
d. Requer o julgamento conjunto dos vários processos que tratam do mesmo
pedido versado no presente processo e aquele em que se exige multa isolada em razão do
indeferimento do pedido; e
e. Defende que pelo princípio da verdade material se a autoridade fiscal
verificasse a insuficiência de prova deveria apontar à contribuinte a providência necessária e
conceder-lhe o direito de prová-lo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que o indeferimento do Pedido de Ressarcimento
do alegado saldo credor da Contribuição Social ao final do trimestre em referência deveu-se à
ausência de informações de valores em campo próprio do Dacon.
A DRJ corroborou a decisão prolatada pela autoridade administrativa
acrescentando fundamentos de que naquela instância não se admitia a apresentação de retificação
extemporânea do Dacon, que se admitida deveria ser acompanhada dos documentos de prova,
porém, já precluso o direito instrutório da contribuinte, eis que ultrapassado o momento
processual, com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72 – PAF.
A contribuinte contesta os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de
que a legislação lhe assegura o direito ao crédito pleiteado com base nos arts. 28, 29 e 30 da Lei
no 11.196/2005 que trata dos incentivos ao programa de inclusão digital, com alíquotas zero de
PIS e Cofins. Aduz ter apresentado os elementos solicitados no Termo de Intimação, mas o
fundamento fiscal para o indeferimento do pedido foi único - o erro de preenchimento do Dacon
-, deixando de proceder a qualquer análise dos documentos. Afirma por fim que a decisão
recorrida deveria ter solicitado diligência para a análise do pedido em face das retificações e
documentos juntados aos autos, e pede que seja deferido nesta instância de julgamento.
Há razões aos argumentos recursais da contribuinte.
É inconteste que na fase instrutória da análise do pleito creditório a contribuinte
foi instada a apresentar os documentos e informações enumeradas no Termo de Intimação. A
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720398/2012-02

solicitação foi cumprida e nenhuma manifestação da autoridade fiscal acerca da suficiência
documental ou qual a valoração de seu conteúdo para os fins a que se destinavam.
Impende asseverar que, se os autos não estavam suficientemente instruídos era
dever da autoridade fiscal, em face dos fundamentos legais do direito material suscitados e em
atenção ao princípio da verdade material, solicitar a complementação dos documentos, ou ainda
requerer novos elementos de prova.
Verifica-se prima facie que a instrução probatória exigida não fora de fato
satisfeita pela contribuinte em sua completude; contudo, e em verdade, a autoridade fiscal
concentrou seu fundamento de indeferimento unicamente na carência de informações prestadas
no Dacon, e nada mencionou acerca da insuficiência documental. Inexiste uma única linha no
despacho decisório dedicada à análise do material apresentado em resposta ao Termo de
Intimação para que motivadamente fossem refutados ou desmerecidos.
E nem se justifique que o prazo judicial de 30 (trinta) dias para proferir a decisão
impediria a análise minuciosa da matéria. A sentença foi explícita ao prever que o termo inicial
para a fluência do trinídio dar-se-ia, na hipótese da instrução processual necessária, a partir do
momento em que fora devidamente cumprida pela interessada.
O princípio da verdade material, avocado pela interessada, não se configura salvo
conduto para a inércia do contribuinte que pretende ter um direito creditório reconhecido pela
administração fazendária.
Mas esse não é o caso dos autos.
O pedido fora instruído com alguns dos documentos solicitados em Termo de
Intimação e diante da negativa ao seu pleito providenciou retificação do Dacon e o apresentou
em manifestação de inconformidade, fazendo-se acompanhado de documento denominado
“demonstrativo de apuração mensal do PIS e da Cofins” no qual informa as aquisições no
mercado interno, discriminando-as entre as tributadas e não-tributadas, com o cálculo do
proporcionalidade. Tal informação nem ao menos foi veiculada no relatório da DRJ, e tampouco
no voto que consignou ausência total de elementos de prova impondo-lhe os efeitos do art. 16 da
PAF que trata da preclusão consumativa em desfavor do contribuinte.
Não prevalece o entendimento da DRJ de que o Dacon não poderia ter aceita sua
retificação, pois a transmissão de um PER/DCOMP não corresponde a um procedimento fiscal
de que trata o art. 11, § 2o, III da IN RFB no 903/2008. Nota-se que o Parecer Normativo Cosit no
02/2015, admite a retificação da DCTF após a transmissão de PERD/COMP, o que por analogia
estende-se ao Dacon; e, evidente, desde que acompanhado de provas
Não se corrobora a exatidão dos valores do Dacon retificador apresentado, que
como já explicitado alhures carecem de comprovação. Contudo, o fato de haver elementos que
sustentariam o erro no Dacon original, é no mínimo situação que deveria ser analisada pela
autoridade fiscal anteriormente à prolação do despacho decisório.
O que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é
se os valores consignados no Dacon retificado encontram esteio nos documentos e demais
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720398/2012-02

elementos apresentados pelo contribuinte na fase instrutória e em manifestação de
inconformidade, os quais não foram apreciados pela autoridade fiscal.
Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise de mérito do direito
creditório, com base em documentos já apresentados pela contribuinte e aqueles que, mediante
regular intimação, entender necessários à comprovação do saldo credor da Contribuição que se
pleiteia o ressarcimento no período analisado nestes autos.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos complementares que a autoridade
fiscal entender necessários à análise do Pedido de Ressarcimento;
2. Proceda à análise do direito creditório com supedâneo na legislação que rege a
matéria e com base nos documentos que constam dos autos, nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, colacionando-
as neste processo;
3. Elabore parecer minucioso e fundamentado quanto às conclusões acerca dos
créditos disponíveis e sua suficiência para a concessão do ressarcimento pleiteado neste
processo;
4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital